Tribunal: TJBA
Processo: 8008074-20.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008074-20.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA Advogado(s): WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA E CONGRUENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo decisão de pronúncia que determinou submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. 2. O embargante alega existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente questões relacionadas à imparcialidade judicial, ausência de prova mínima da autoria, falta de exame pericial do local do crime e alegada intimidação por policial militar. 3. Postula prolação de acórdão integrativo que reforme o decisum para prover o recurso em sentido estrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto às questões suscitadas pela defesa, ensejando o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, conforme arts. 619 e 620 do CPP. 6. A decisão embargada enfrentou todas as questões ventiladas pelo recorrente de maneira completa, íntegra e congruente à sua conclusão, não existindo vícios a sanar. 7. O acórdão avaliou adequadamente as teses defensivas sobre fragilidade probatória da autoria, pleito de desclassificação, exclusão de qualificadoras e alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia. 8. A fase de pronúncia exige apenas indícios veementes de autoria e prova da materialidade, estando preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP para submissão do réu a julgamento pelo júri. 9. Evidencia-se intenção do embargante de reavaliar matéria já decidida para obter alteração do julgado, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. 10. Os efeitos infringentes dos aclaratórios constituem medida excepcional, aplicável apenas quando a correção do vício implique necessariamente alteração da decisão. 11. O julgador não está obrigado a enumerar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando esposar as razões do seu convencimento de forma fundamentada. 12. A ausência de conformidade da parte com o resultado não legitima a pretensão de efeitos modificativos via embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, exigindo-se a demonstração efetiva de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. A fundamentação completa e congruente do acórdão embargado afasta a alegação de vícios, sendo inviável a concessão de efeitos modificativos quando há nítida pretensão de rediscussão do mérito. 3. Na fase de pronúncia, basta a demonstração de indícios veementes de autoria e materialidade delitiva para submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413; 619; 620; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 699197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 10.11.2009; STJ, REsp 265.336/SP, Rel. Min. Franciulli Netto; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0327418-02.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 04.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 8008074-20.2023.8.05.0022, em que figura como Embargante o Réu JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora